Tribunal: STF
Processo: HC 178791
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
 - Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, processo 7000003-76.2019.7.00.0000, in vebis: 
    “APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA. EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO. FALTA DE CONDIÇÃO DE "PROSSEGUIBILIDADE" DA AÇÃO PENAL MILITAR (APM). REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ALEGAÇÕES DE ORDEM PARTICULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO IMEDIATO. PREVALÊNCIA DO SERVIÇO MILITAR. TIPO PENAL DO ART. 187 DO CPM. SÚMULA N° 3/STM. INCONSTITUCIONALIDADES. IMPROCEDÊNCIA. PENA DE PRISÃO. CONDENADO MILITAR. DECISÃO UNÂNIME. 
    1. A perda da condição de militar, decorrente de exclusão do Serviço Ativo, não suspende o prosseguimento da APM, conforme recente posição do STM. Preliminar rejeitada por maioria. 
    2. Comete o delito de deserção o militar que se ausenta, sem licença superior, da unidade na qual serve ou do lugar onde deva permanecer, por mais de oito dias. A lei pune o agente para que, em uma prevenção geral, não haja a proliferação do delito, o qual pode comprometer o desempenho das missões atribuídas às Forças Armadas. 
    3. As justificativas de ordem pessoal, como a suposta necessidade de prestar apoio material à sua família, desacompanhadas de provas, não perfazem o estado de necessidade. A causa de exculpação legal não pode ser invocada para elidir a culpabilidade em situações de ausência de perigo, nas quais o direito protegido (interesses pessoais) não justifica o sacrifício do dever constitucional (Serviço Militar). 
    4. O crime de deserção em tempo de paz, assim como em tempo de guerra, encontra-se em perfeita sintonia com a Carta da República, a qual assinala a primazia do Serviço Militar. 
    5. A Súmula n° 3/STM consolidou que toda ponderação arguida em Juízo requer a respectiva prova, nos termos do brocardo allegatio et non probatio quasi non allegatio. Não sendo ato normativo, descabe discutir a sua inconstitucionalidade. Precedentes do STF.
    6. Recurso conhecido e não provido.
    Decisão unânime.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, perante o juízo de primeiro grau, à pena de 6 (seis) meses de detenção, com direito ao sursis, à detração penal e a recorrer em liberdade.
    A apelação interposta pela defesa não foi provida nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio o presente habeas corpus no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no não reconhecimento da perda da condição de procedibilidade e prosseguibilidade da ação penal promovida em face do paciente.
     Narra o impetrante que “Christian Gomes da Silva não mais ostenta a condição ‘sine qua non’ de militar”. 
    Pugna pela “extinção definitiva da Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº 167-23.2017.7.03.0203/RS”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Pelas razões e fundamentações expostas, a Defensoria Pública da União – Categoria Especial – Tribunais Superiores, assistindo juridicamente o Paciente Christian Gomes da Silva requer ... 
    01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente por Vossa Excelência, na forma do artigo 192, caput, do Regimento do STF para reformar o Acórdão do Superior Tribunal Militar – STM – e, via de consequência, ser declarada a extinção definitiva da ação penal militar do processo nº 7000023-90.2018.7.03.0203. 
    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia:
    2.1 - seja concedida medida liminar para determinar a sustação dos efeitos do Acórdão prolatado nos autos nº 167-23.2017.7.03.0203 /RS, até o julgamento final da presente impetração; 
    2.2 - no mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, em decisão colegiada desta ínclita Corte Suprema, para reformar o acórdão conforme redação expressa no item 01; e,
    03. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas à Defensoria Pública da União – DPU – que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos.”
    A medida liminar foi indeferida.
    O Ministério Público Federal ofereceu parecer pela concessão da ordem.
    É o relatório. DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis:
    “(...)
    Conforme consta dos autos da Ação Penal Militar de Origem e da Denúncia, com base na Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº 167-23.2017.7.03.0203, o réu, em síntese, faltou, sem autorização, ao expediente de 11.9.2017, no Esquadrão de Comando da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (Esqd Cmdo 2ª Bda C Mec), localizado na cidade de Uruguaiana/RS, conforme registra a Parte de Ausência (Evento 1, doc. 2, fl. 3 ). 
    A par das diligências realizadas pela referida Organização Militar (OM) (Evento 1, doc. 2, fls. 7, 8 e 10 ), consumou o delito de deserção às 00h00 do dia 20.9.2017, resultando na lavratura de Termo de Deserção (Evento 1, doc 3, fl. 15) e em sua exclusão do Serviço Ativo (Evento 1, doc. 3, fl. 26).
    Em 26.3.2018, o réu apresentou-se voluntariamente (Evento 3 da IPD 167- 23.2017.7.03.0203). Submetido à Inspeção de Saúde (IS), foi considerado "apto" e, em consequência, reincluído ao Serviço Ativo (Evento 9, docs. 2 e 4 da referida IPD). 
    A Denúncia foi recebida em 9.4.2018. 
    (...)
    O Comandante do Esqd Cmdo 2ª Bda C Mec informou que o réu foi licenciado das fileiras do Exército em 18.7.2018, por término de tempo de serviço, com base no art. 121, § 3º, "a", da Lei nº 6.880, de 9.12.1980 (Evento 55 da APM de Origem)
    Doutrinariamente, a deserção classifica-se como delito de mera conduta, configurando-se com a simples ausência do militar de sua unidade - sem autorização -, além do prazo estabelecido em lei, não havendo, para tanto, a necessidade de resultado naturalístico. 
    A conduta nuclear, portanto, cinge-se a ausentar-se, afastar-se de estar no lugar em que devia por imposição do dever, como ensinam NEVES e STREIFINGER (Manual de Direito Penal Militar. Ed. Saraiva. 2ª ed. 2012. SP. 881 p.)
      Não se trata de falta insignificante, mas de inequívoca rebeldia contra os deveres e o Serviço Militar. Nesse passo, a lei pune o infrator a fim de evitar, em uma prevenção geral, a proliferação do delito, o qual comprometeria o desempenho operacional das Forças Armadas, além de acarretar prejuízo na instrução dos integrantes da reserva mobilizável - em se tratando de agente cumprindo o Serviço Militar Inicial, como é o presente caso.
    Nesse contexto, A autoria e materialidade delitiva estão perfeitamente delineadas nos autos, consoante se verifica dos documentos expedidos pela OM, mormente pelo Termo de Deserção (Evento 1, Doc. 2, da Instrução Provisória de Deserção - IPD - nº 167- 23.2017.7.03.0203). 
    A prova documental carreada aos autos demonstra que o réu faltou ao expediente em 11.9.2017, sem autorização, consumou a deserção em 20.9.2017, e se apresentou voluntariamente somente em 26.3.2018.
    (…)
    Nessa senda, importa registrar que a mera alegação do réu de que precisava trabalhar fora para aumentar a renda e sustentar a família não caracteriza causa legal ou supralegal de exclusão de culpabilidade, preconizada pelo art. 39 do CPM, in verbis:
    (…)
    Em verdade, transparece que o réu era contumaz em ausentar-se do quartel para aumentar sua renda, cuidando de regular a quantidade de dias de ausência para evitar incorrer em deserção. 
    É o que nos demonstra as Folhas de Alterações do réu, senão, vejamos:
    (…)
    O réu, em seu interrogatório já transcrito, deixa claro que sabia o prazo para a consumação do delito de deserção e afirma que tentou voltar antes de configurar o crime militar.
    Nessas condições, o mínimo que se pode dizer é que assumiu o risco de produzir o resultado delituoso, quando lhe era exigível conduta diversa, ou seja, não se ausentar do quartel. 
    Assim, os autos demonstram que o réu, de forma livre e consciente, ausentou-se da Unidade Militar onde servia, sem autorização, por mais de 8 (oito) dias, pelo que sua conduta se amolda perfeitamente ao delito previsto no art. 187 do CPM. 
    Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, passa-se à análise das teses levantadas pela Defesa. 
    A DPU alega que o réu agiu em estado de necessidade exculpante e/ou inexigibilidade de conduta diversa, decorrente da suposta necessidade de prestar apoio material à sua família. 
    Não obstante, não ajuntou qualquer prova que pudesse comprovar essa alegação.
    (…)
    É bom frisar que, contrariamente ao que alega a DPU em suas Razões, a deserção não se deu por motivo de apoio à esposa, que estaria com gravidez de risco. Essa foi a justificativa utilizada para a ausência à Parada Diária de 27.6.2017 (Evento 8, Doc. 4, fls. 54/55, da IPD nº 167-23.2017.7.03.0203). No formulário preenchido de próprio punho pelo réu para a DPU, ele declara que a deserção se deu porque "o dinheiro não estava dando" (Evento 79, Doc. 2, da APM de origem), exatamente como em seu depoimento em juízo, já transcrito. 
    Todavia, as provas dos autos indicam que não havia motivo para o réu abandonar o seu dever militar. O réu não apresentou provas aptas a demonstrar o risco da gravidez da namorada e de que ela teria perdido o filho. 
    Ademais, não basta apenas centrar a defesa em supostas dificuldades de ordem financeira e familiar, mas, sim, demonstrar que a sua intervenção seja imprescindível e urgente, sob pena de dano irrecuperável. O réu não comunicou, nunca, aos seus superiores, as alegadas necessidades pelas quais disse passar. 
    Não se nega que questões de ordem familiar ensejem preocupação entre seus membros, mas o presente cenário aponta o descaso para com o dever militar. Esse desdém encontra reforço no fato de o réu responder a outras transgressões disciplinares por ter se ausentado duas vezes, antes do cometimento do crime militar de deserção.
    Nessas circunstâncias, não se vislumbram os requisitos indispensáveis para o reconhecimento do estado de necessidade exculpante, especialmente a ocorrência do "perigo certo" e "atual" exigido pelo art. 39 do CPM. 
    Vale acentuar que a supracitada causa excludente de culpabilidade - sem correspondência no CP comum - constitui medida excepcional, não devendo ser empregada equivocadamente como ferramenta para legitimar condutas ilícitas, mormente no caso em apreço, que envolve dever imposto constitucionalmente. 
    Nessa perspectiva, a Defesa sucumbiu em suas argumentações, pois se apresenta claro que o réu não poderia ter sacrificado o seu dever militar se não estava diante de situação invencível, conforme bem adverte MIRABETE (Manual de Direito Penal. Vol. 1. Editora Atlas, 2003. SP. p. 199):
    (...)”
    Com efeito, observo que o Tribunal a quo consignou que “a Denúncia foi recebida em 9.4.2018”, bem como que “o réu foi licenciado das fileiras do Exército em 18.7.2018, por término de tempo de serviço, com base no art. 121, § 3º, "a", da Lei nº 6.880, de 9.12.1980 (Evento 55 da APM de Origem)”. A propósito, releva notar que os atos públicos e as informações prestadas pelas autoridades do Estado possuem a presunção relativa de validade e veracidade inerentes ao bom funcionamento da máquina administrativa. Nesse sentido, verbis:
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM O PLENO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL – PRESUNÇÃO 'JURIS TANTUM' DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 21.832-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º/2/2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO MANIFESTO. ÁREA ENCRAVADA EM ESPAÇO DA RESERVA INDÍGENA IBIRAMA-LA KLANÓ, RECONHECIDA POR PORTARIA DO MINISTRO DA JUSTIÇA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ÁREA DA UNIÃO. GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre matéria constitucional evidenciada e risco de lesão à economia pública comprovado. Interesse público que justifica o manejo do pedido de suspensão de liminar na fase de execução de sentença. II - Decisão agravada que constatou à época grave lesão à economia pública, diante da temeridade de levantamento de vultosa quantia dos cofres públicos. Interesse público manifesto. III - Desapropriação de área encravada em espaço demarcado como reserva indígena pela Portaria do Ministério da Justiça 1.128/03, cuja validade está sendo discutida na ACO 1.100 (Relator Ministro Ricardo Lewandowski). IV - A demarcação de terra indígena é ato meramente formal, que apenas reconhece direito preexistente e constitucionalmente assegurado (art. 231 da CF). Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada na hipótese. Necessidade de aguardar a análise da validade da portaria ministerial. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (SL 610-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/3/2015)
    Assim, reconhecida a tipicidade da conduta do paciente, cabe destacar que esta Corte sufraga o entendimento de que, em crime de deserção, a condição de militar deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas. Nesse sentido:
    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (CRIME PREVISTO NO ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA EXIGIDA APENAS NA FASE INICIAL DO PROCESSO. POSTERIOR EXCLUSÃO DO AGENTE DO SERVIÇO ATIVO DAS FORÇAS ARMADAS. FATO IRRELEVANTE PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 1. No crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas para fins de prosseguimento da instrução penal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 152.740-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/10/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 146.355-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018) 
    Por oportuno, cumpre destacar, também, o entendimento nos sentido de que os princípios da hierarquia e disciplina, os quais servem de alicerce às organizações militares, permitem o tratamento mais gravoso na persecução relativa ao crime de deserção. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). DELITO AO QUAL SE VEDA A CONCESSÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (ART. 88, II, a, DO CPM). SANÇÃO INFERIOR A DOIS ANOS DE RECLUSÃO/DETENÇÃO. CONVERSÃO DA REPRIMENDA EM PRISÃO (ART. 59 DO CPM). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. Assentada como válida a opção política do legislador de conferir tratamento mais gravoso aos condenados pelo delito de deserção, em razão da hierarquia e disciplina (CF, art. 142), princípios constitucionais sobre os quais se fundam as instituições militares, não se vislumbra qualquer ofensa a princípios basilares do Direito Penal a aplicação do regramento específico previsto no art. 59 do CPM, que determina a conversão da pena de reclusão ou detenção em prisão, a ser cumprida em estabelecimento militar distinto para praças e oficiais, quando incabível a suspensão condicional da pena. 3. Na espécie, a incidência do dispositivo decorre do fato de o agravante ter sido condenado à pena de 6 meses de detenção pela prática do crime de deserção, para o qual o artigo 88, II, a, do CPM veda expressamente a suspensão condicional da pena. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 173.319-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/2019)
    Demais disso, a análise da matéria nos moldes propostos pela defesa e a divergência das conclusões a que chegaram as instâncias precedentes demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Sendo esse o contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Outrossim, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO do writ, com esteio no art. 21, § 1º, do RISTF.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente